Tribunal: TCU
Processo: 036.241/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVERSÃO EM TCE DO TC 031.251/2011-0 (REPRESENTAÇÃO).ACÓRDÃO 5498/2012 - TCU - 1a CÂMARA

Inteiro teor:
Acórdão 5094/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: expedir quitação ao Sr. Cosme Rocha Santos (XXX.023.495-XX), ante o recolhimento da multa (peça 523) que lhe foi cominada nos termos do item 9.6.2 do Acórdão 5735/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 216), de acordo com os pareceres emitidos nos autos; após a adoção da medida sugerida, feitas as devidas comunicações, considerando que não haverá providências adicionais a serem tomadas, os presentes autos poderão ser encerrados, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU; e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.241/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.010/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.927/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.948/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.037/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.251/2011-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.032/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.031/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.357/2016-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.955/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.038/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.941/2016-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.033/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.003/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.060/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.895/2014-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.933/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Fernando Lima Santos (XXX.331.455-XX); Clédiston de Andrade (XXX.665.095-XX); Cosme Rocha Santos (XXX.023.495-XX); Elis Simone Mamlak (XXX.393.985-XX); Luana Moura Pinho Grassi (XXX.049.405-XX); Manoel Messias Sukita Santos (XXX.531.585-XX); Maria Telma Santos (XXX.912.715-XX); Prefeitura Municipal de Capela - SE (13.119.961/0001-61); Robério dos Anjos Andrade (XXX.246.545-XX); S.t. Locacao de Veiculos Eireli (02.479.172/0001-15). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capela - SE. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Lourival Freire Sobrinho (5646/OAB-SE) e Ana Carmen Carvalho Sá (7711/OAB-SE), representando Manoel Messias Sukita Santos; Nadson Costa Cerqueira (5424/OAB-SE), representando Elis Simone Mamlak; Katianne Cintia Correa Rocha (7297/OAB-SE), Fabiano Freire Feitosa (3173/OAB-SE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Capela - SE; Madson Lima de Santana (3863/OAB-SE), representando S.t. Locacao de Veiculos Eireli; Tarcísio André Targino Matos (4349/OAB-SE), representando Cosme Rocha Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.